Tribunal: TJSP
Processo: 2009361-70.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Ingresso no domicílio sem mandado judicial – Prescindibilidade – Hipótese acobertada pela exceção prevista no texto da norma constitucional – Art. 5o, XI da Carta Política. Tema 280 do STF.
Dosimetria – Fundamentação adequada – Pena aplicada conforme avaliação lógica do magistrado, referendada por decisão colegiada – Ausência de erro flagrante que imponha a

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Ingresso no domicílio sem mandado judicial – Prescindibilidade – Hipótese acobertada pela exceção prevista no texto da norma constitucional – Art. 5o, XI da Carta Política. Tema 280 do STF.
Dosimetria – Fundamentação adequada – Pena aplicada conforme avaliação lógica do magistrado, referendada por decisão colegiada – Ausência de erro flagrante que imponha a reformulação – Revisão indeferida.